Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700707-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE DA SILVA BISPO AGRAVADO: CFC B/BR LTDA - ME, MARIA DA GLORIA PINTO BRASILEIRO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Judite da Silva Bispo contra a decisão de não deferimento do arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença dos autos 0728621-53.2021.8.07.0003 (2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação ao cálculo da contadoria judicial (id. 152698650). A exequente alega que, ao atualizar o débito, a contadoria judicial deixou de incluir os honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença. Com efeito, as disposições previstas no Código de Processo Civil aplicam-se à Lei n. 9.099/95 somente nas situações em que esta é omissa. Portanto, por se tratar de um sistema dotado de regramentos próprios, nota-se que no art. 55, parágrafo único, a peculiaridade da fase executiva foi contemplada pela aludida lei especial, que não incluiu os honorários advocatícios nesse momento processual. Rejeito, pois, a impugnação apresentada, porquanto os cálculos apresentados pela contadoria estão corretos. Consoante decisão de Id 154970844, determinou-se a intimação da exequente para esclarecer a petição de indicação de veículo à penhora, tendo informado que o pedido foi da primeira executada, mas que não tem interesse no bem por não se encontrar em boas de alienação por ser de autoescola. Portanto, indefiro o pedido da primeira executada e, por conseguinte, torna-se desnecessário o aditamento do mandado de penhora. Outrossim, como a tentativa de intimação da segunda executada (MARIA DA GLÓRIA) para cumprir a obrigação de pagar, por telefone, restou frustrada, foi expedido mandado, pela via postal, que foi entregue no endereço informado pela parte em audiência, ou seja, QNN 22, Conj. O, Casa 43, Ceilândia Sul - DF. Portanto, reputa-se intimada. O mandado de penhora já foi expedido. Assim, prossiga-se o feito com as medidas constritivas já determinadas na decisão de id. 140254711, via Sisbajud e Renajud. Certifique a Secretaria acerca da intimação da primeira executada (CFC), através do advogado constituído nos autos. Não sendo localizada, recolha-se o mandado de penhora da empresa executada (CFC) e intime-se para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de pagar imposta em sentença, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC. Decorrido o prazo, prossiga-se o feito com as medidas constritivas já determinadas na decisão de id. 140254711, inclusive as diligências Sisbajud e Renajud. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a ausência de inclusão nos cálculos dos 10% de honorários da fase de cumprimento de sentença contrariam a Súmula n. 517 do STJ e de decisão prolatada pela Câmara de Uniformização do TJDFT”; b) “a matéria já foi analisada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento da Reclamação n.o 20180020082044, ocasião em que se decidiu pela aplicação da Súmula 517 do STJ ao Sistema dos Juizados Especiais”. Postula (liminar e mérito) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para “reformar a decisão agravada e DETERMINAR que o Juízo de origem, se for o caso, arbitre honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento de sentença”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento, quando transcorrido o prazo voluntário para pagamento do débito, à razão de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1o e da Súmula n. 517 do STJ. Inquestionável que dadas as particularidades dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), imperava o entendimento firmado no enunciado 97 do FONAJE para não ser fixada a condenação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, ainda que transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da condenação (Precedentes dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1341466, DJE: 8/6/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1376716, DJE: 20/10/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1377232, DJE: 20/10/2021). No entanto, o tema foi alçado à análise da e. Câmara de Uniformização do TJDFT, a qual, por maioria, deu procedência à reclamação contra a decisão da 2a Turma Recursal (acórdão n. 1129782, DJe 16.10.2018) para que incida também a verba honorária à luz do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil e da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça (acórdão 1182990, DJe 05.7.2019). No contexto, prevaleceu a concepção jurídica de que a incidência das duas rubricas (multa e honorários advocatícios) constitui mecanismo processual para o pronto cumprimento da obrigação de pagar imposta na sentença (coercitividade), o que emprestaria certa conformidade aos critérios do artigo 2o da Lei 9.099/1995. Doravante, para fins de preservação da segurança jurídica e do tratamento processual isonômico no âmbito judiciário local, passa-se a perfilhar desse entendimento jurídico para reconhecer a incidência também da verba honorária na fase de cumprimento de sentença dos Juizados Especiais. No caso da condenação em quantia certa e do não pagamento voluntário no prazo fixado serão acrescidos ao débito multa de dez por cento e, também, honorários advocatícios no mesmo percentual, consoante os artigos 523, § 1o, 985 e 927, inciso III do Código de Processo Civil e Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão n. 1613826, DJe 22.9.2022. Desse modo, hei por bem deferir a antecipação dos efeitos da tutela para arbitrar em dez por cento os honorários advocatícios devidos pela parte executada na fase de cumprimento de sentença. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito